Tribunal: TJMT
Processo: 1003139-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003139-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WESLEY ANTONIO DE ASSIS PEREIRA - CPF: 039.015.101-76 (RECORRIDO), JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO

Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de investigação social, ensejará a eliminação do candidato do certame.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

R E L A T Ó R I O

WESLEY ANTONIO DE ASSIS PEREIRA recorre da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta que se inscreveu no Concurso Público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e participou da 1a, 2a, 3a e 4a fases da 1a etapa, sendo aprovado e classificado, convocado então para a 5a fase da 1a etapa, que trata da Investigação Documental e Funcional.

Alega que, na fase de investigação social, recebeu o resultado de “não recomendado” e foi eliminado, porém “
não há cabimento para o resultado obtido pelo autor na situação fática, sendo incoerente sua desclassificação, além do impacto simbólico da aplicabilidade deste termo, visto ser incompatível com a conduta social do mesmo, o qual possui reputação ilibada e se perfaz como um cidadão de bem
”.

Afirma que, fez a juntada “
dos documentos exigidos no edital, equivocando-se ao não juntar a certidão negativa criminal da justiça estadual – 1° grau. Acontece que, a certidão faltante tem o mesmo caráter informativo da certidão de antecedentes criminais, a qual foi devidamente anexada
”.

Assevera que foi desclassificado em razão da ausência da aludida certidão, o que não é razoável uma vez que se trata de um erro formal e sanável

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade do ato da Administração que excluiu o impetrante do certame, face à juntada da documentação na fase de investigação social de forma incompleta.

É sabido que o edital é a lei que rege o concurso, o qual deve ser de obediência obrigatória.

Consta de forma clara no item 18.14:

“18.14 – Os candidatos que não entregarem a documentação referente à avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso.”

No caso, não é negado pelo Recorrente que ele descumpriu a regra do certame, pois confirma que não anexou a certidão criminal da Justiça Estadual do 1o Grau.

A corroborar o acima exposto, colaciono os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

(...) II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (...).

III -
Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia
. Precedentes.

IV - Recurso improvido. (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

(...) II - O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado em face de decisão que indeferiu a inscrição definitiva, em razão da falta de apresentação de certidão da polícia civil do Estado do Espírito Santo.

III -
A juntada extemporânea de documentação exigida em determinado momento, sob pena expressa de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n. 01/2014 -, implica tratamento anti-isonômico odioso, a colocá-lo em situação de vantagem sobre os demais candidatos
. (...)

V - (...) no presente caso, a parte recorrente (...) não tomou o devido cuidado à leitura do edital ou ao providenciar as certidões.

VI - Também sem razão o recorrente (...), sendo sua, e somente sua, a responsabilidade pela aferição da documentação e do atendimento às normas do edital.

VII - No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato - que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, por "razões imponderáveis" -, a entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça.(...)” (AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023